Tribunal: TJDFT
Processo: 0719404-20.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CONCURSO DE PESSOAS. TENTADO. PRIVILEGIADO. FRAÇÃO ADEQUADA PARA REDUÇÃO. MÍNIMA LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA. INADEQUAÇÃO.
I - Se a ré praticou quase a totalidade dos atos executórios, sendo abordada após sair do estabelecimento comercial com os bens que pretendia subtrair dentro da bolsa, mostra-se adequada a redução da pena na fração mínima de 1/3 (um terço) em razão da tentativa.
II - O valor dos bens, que não eram de primeira necessidade, se aproximou da metade do salário mínimo fixado na data dos fatos e, além disso, a conduta foi praticada em concurso de pessoas e com ardil (pagamento de alguns itens para ludibriar a segurança do local), tudo a demonstrar a reprovabilidade da conduta e indicar a fração mínima como escorreita para redução pelo privilégio.
III - Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por multa, diante da reprovabilidade da conduta e ao se considerar que a ré não cumpriu condições para a suspensão condicional do processo com as quais concordou em feito distinto.
IV - Fixada pena inferior a um ano de reclusão, a pena privativa de liberdade deverá ser substituída por uma pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 2o, do CP.
V – Recurso conhecido e parcialmente provido.